Tribunal: TJMT
Processo: 1013507-82.2024.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013507-82.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NATANIEL MARTINS DOS SANTOS FILHO - CPF: 034.910.661-40 (APELANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VIA SMS. REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, fundado na alegação de ausência de notificação prévia válida quanto à negativação de débito registrada pela Serasa S.A.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar a validade da notificação prévia para negativação de nome em cadastro de inadimplentes, quando realizada via SMS, enviada ao número cadastrado pelo próprio consumidor junto ao banco de dados da empresa responsável pela inscrição.

III. Razões de decidir

A legislação consumerista não exige forma específica de notificação prévia, bastando que esta possibilite o conhecimento do consumidor sobre a negativação iminente (CDC, art. 43, § 2º).

Comprovado nos autos que o número de telefone utilizado para o envio da mensagem de notificação via SMS foi fornecido pelo próprio apelante em seu cadastro junto à Serasa S.A., resta satisfeita a exigência legal.

A jurisprudência do STJ admite a notificação por meios eletrônicos, inclusive via SMS, sendo desnecessário o aviso de recebimento – aplicação analógica da Súmula 404 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A notificação prévia exigida para a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes é válida quando realizada por meio eletrônico (SMS), desde que direcionada ao número de telefone previamente informado pelo próprio consumidor em seu cadastro, sendo desnecessário o aviso de recebimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, § 2º; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.186.168/MS, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24.03.2025; STJ, Súmula 404; TJMT, Recurso Inominado nº 1019928-02.2021.8.11.0001, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 07.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Nataniel Martins dos Santos Filho contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente a ação de cancelamento de registro cumulada com indenização por dano moral ajuizada em face de Serasa S.A., sob o fundamento de que houve prévia notificação ao consumidor, por meio de SMS enviado ao número de telefone fornecido por ele à plataforma do Serasa.

Inconformado, o apelante requer a reforma do r.
decisum
, argumentando: (i) nulidade da notificação via SMS, sem comprovação de que o número pertencia a ele; (ii) afronta ao art. 43, §2º, do CDC, exigindo comunicação escrita por meio físico; (iii) existência de dano moral
in re ipsa
em razão da negativação sem prévia notificação válida.

A apelada, por sua vez, nas contrarrazões de id.

292321355
, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Nataniel Martins dos Santos Filho ajuizou ação de cancelamento de registro c/c indenização por dano moral em face de Serasa S.A., requerendo a exclusão da negativação do seu nome junto à referida instituição referente a dívida junto ao Banco Bradesco S.A. no valor de R$ 561,91 (quinhentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos), bem como a indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral, sob o argumento de que não houve notificação prévia válida antes de se proceder à aludida negativação.

O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Rondonópolis deferiu a tutela de urgência requerida, determinando a exclusão do nome do requerente, ora apelante, dos órgãos de proteção ao crédito, conforme id. 292319925. Na sequência, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos do autor, por entender que a notificação prévia realizada por meio eletrônico é suficiente para a regularidade da negativação do nome do autor, com fundamento no art. 43, § 2º, do CDC e entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Inconformado, o autor, ora apelante, interpôs o presente recurso, argumentando que a notificação prévia realizada
via SMS, sem comprovação de que o número pertencia a ele, seria insuficiente para autorizar a negativação, motivo pelo qual requer a reforma do referido
decisum
a fim de que seja reconhecido o seu direito à indenização por dano moral.

Pois bem. A controvérsia posta em julgamento consiste em verificar se a notificação prévia realizada por meio de mensagem de texto (SMS) atende à exigência contida no art. 43, § 2º, do CDC, para fins de inscrição em cadastros de inadimplentes.

Da análise dos presentes autos, constata-se que a notificação prévia foi realizada na data de 08.03.2024, através do número de celular +5565999516182, número esse que o apelante forneceu no seu cadastro junto ao sítio eletrônico da apelada Serasa S.A., cabendo destacar que a negativação veio a ocorrer em 19.03.2024, conforme demonstrado no documento de id. 292319941, juntado pela apelada em sua contestação.

Dessa forma, entendo devidamente observada a exigência prevista no art. 43, § 2º, do CDC.

Nesse ponto, cabe salientar que, nos termos da Súmula 404 do STJ, o envio de correspondência simples é suficiente para caracterizar a notificação válida, dispensando-se o aviso de recebimento. Tal entendimento tem sido aplicado, por analogia, às notificações eletrônicas (e-mail, SMS, WhatsApp), desde que o canal utilizado tenha sido previamente indicado pelo consumidor, conforme consolidado na jurisprudência da Corte Superior.

Ressalte-se, ainda, que, não obstante o apelante alegue que não houve comprovação de que o número de celular era de fato seu, ficou demonstrado nos autos que o número de telefone utilizado para o envio da notificação foi aquele informado pelo próprio consumidor ao realizar seu cadastro junto à empresa apelada, não tendo sido impugnado de forma eficaz, o que confere presunção de veracidade ao documento apresentado (id. 292319941).

Portanto, diante das especificidades deste caso, entendo como válida a notificação prévia realizada para os fins do art. 43, § 2º, do CDC, uma vez que foi direcionada para número de celular fornecido pelo próprio autor quando do seu cadastro junto ao Serasa, não havendo que se falar em cometimento de ilícito passível de indenização.

Nesse sentido, a respeito da validade da notificação eletrônica através de SMS, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
NOTIFICAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. ADMISSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE ENVIO A E-MAIL DO DEVEDOR.
AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É admitida a notificação ao consumidor por meio eletrônico, via e-mail, SMS ou aplicativo Whatsapp.

2. Embora seja admitida a notificação eletrônica, o Tribunal estadual assentou que não foi comprovado que o e-mail para o qual enviada a notificação pertenceria ao devedor. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n. 7 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, AgInt no REsp n. 2.186.168/MS, Terceira Turma, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025. - negritei)

Na mesma linha, este Tribunal já decidiu:

“EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 404 STJ.

APLICAÇÃO ANÁLOGA. NOTIFICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. DADOS ORIUNDOS DE CADASTRO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a notificação prévia da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes foi devidamente realizada, não se configurando ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se houve falha na comunicação prévia da negativação do nome do consumidor e se é válida a notificação por meio eletrônico (SMS), ensejando o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação consumerista não exige forma específica para a notificação prévia, bastando que seja assegurado ao consumidor o conhecimento da inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

4. Compete a empresa credora diligenciar pela correta atualização dos dados cadastrais do consumidor.

5. Comprovada a notificação via SMS, não há irregularidade na comunicação.

6. A ausência de aviso de recebimento (AR) não invalida a notificação, conforme entendimento consolidado na Súmula n.º 404 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Comprovada a comunicação prévia através de e-mail, não é devida a concessão de indenização por danos morais, e tampouco o cancelamento do registro, cabendo à parte acionar a empresa que enviou o nome para o cadastro.

8. Inexistência de ato ilícito praticado pela entidade responsável pelo cadastro negativo, afastando-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A comunicação prévia da inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes pode ser realizada por diversos meios, não sendo exigido aviso de recebimento, nos termos da Súmula n.º 404 do STJ. Comprovada a notificação, inexiste ato ilícito que justifique indenização por danos morais."

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.º 404; TJ-MT, Recurso Inominado 1019928-02.2021.8.11.0001, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, julgado em 07/03/2022, publicado em 08/03/2022.”

(TJMT - N.U 1023945-53.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Quinta Câmara de Direito Privado, relator Sebastiao De Arruda Almeida, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025 – negritei)

Dessa forma, é forçoso reconhecer que a sentença objurgada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida tal como proferida pelo douto juízo de primeiro grau.

Diante do desprovimento do recurso do autor, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo a sua exigibilidade suspensa, diante da gratuidade da justiça concedida, com fundamento no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025